Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-48.2022.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-48.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (APELANTE), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 514.715.231-87 (APELANTE), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MARIA - CNPJ: 45.452.719/0001-00 (APELADO), CLAUDETE ROZANE ROMAN ROS - CPF: 024.876.611-27 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA CONSOLIDADA PELO USO PROLONGADO. IMÓVEL ENCRAVADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 415/STF. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PONDERADO COM A ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e declarou o direito real de servidão de passagem sobre estrada consolidada, que constitui o único acesso do imóvel da parte recorrida à via pública, e que fora obstruída pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a proposta do proprietário do prédio serviente de deslocar a servidão para local diverso, às suas expensas, deve ser acolhida em detrimento do traçado
faticamente
consolidado pelo uso decenal; e (
ii
) aferir a correção da condenação do réu revel, que reconheceu o direito principal, à integralidade dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A servidão de passagem aparente, consolidada pelo uso prolongado, notório e pacífico, especialmente quando se trata do único acesso de um imóvel encravado, merece proteção possessória, independentemente de título formal, em
conformidade com o enunciado da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal e a função social da propriedade.

4. O direito do proprietário do prédio serviente de remover a servidão, previsto no artigo 1.384 do Código Civil, deve ser ponderado com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações. A manutenção de um traçado já funcional e estabilizado prevalece sobre a proposta de alteração que, embora conveniente ao serviente, introduz incertezas e potencial para novos litígios, não garantindo a ausência de prejuízo ao prédio dominante.

5. O réu que, citado, torna-se revel e, posteriormente, reconhece o direito postulado na inicial, dá causa à demanda judicial e deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, não havendo que se falar em sucumbência recíproca quando a resistência se limita a aspecto secundário da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A proteção possessória da servidão de passagem aparente e consolidada pelo uso decenal (Súmula 415/STF) deve privilegiar o traçado historicamente utilizado, em nome da estabilidade das relações jurídicas, ainda que o dono do prédio serviente se proponha a custear a sua remoção, quando a alteração representar risco de prejuízo ou instabilidade ao prédio dominante.

2. Aquele que dá causa ao ajuizamento da ação e, citado, torna-se revel, responde integralmente pelos ônus
da
sucumbência, mesmo que, tardiamente, reconheça o direito principal, mas controverta aspecto acessório da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.384 e 1.385, § 2o; CPC,
arts
. 344.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 415/STF

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de um Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO VIEIRA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Servidão de Passagem c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse proposta pela ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA, para confirmar a decisão liminar e declarar o direito real de servidão de passagem sobre a estrada consolidada que atravessa o imóvel do réu, garantindo à autora o trânsito livre e desimpedido. Ademais, o
a
pelante foi condenado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Para tanto, o
a
pelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença foi omissa ao não analisar sua proposta de deslocamento da servidão para um local menos gravoso, em ofensa ao princípio da menor onerosidade. Defende, ainda, a inadequação de sua condenação integral nos ônus sucumbenciais, uma vez que não houve resistência ao mérito do direito de passagem, mas apenas ao seu traçado. Pugna, por conseguinte, pela reforma da sentença para que a servidão seja fixada no local por ele sugerido ou, subsidiariamente, pela anulação do julgado para realização de perícia, com a redistribuição da sucumbência.

Em contrarrazões, a
a
pelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o traçado foi corretamente fixado na via historicamente consolidada e que a condenação sucumbencial é devida em razão da revelia e do reconhecimento do pedido pelo réu.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
, conheço
o

recurso de apelação
.

Manutenção do traçado da servidão aparente e o princípio da estabilidade das relações jurídicas

A
controvérsia recursal
decorre
em aferir a adequação da sentença
proferida nos autos
que, ao confirmar a proteção possessória sobre servidão de passagem aparente, manteve o traçado historicamente consolidado, a despeito da oferta do
a
pelante para
que
a remoção para local diverso. Ademais, cumpre reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do comportamento processual das partes.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao reconhecer o direito da
a
pelada, fundamentou-se de maneira irretocável na prova dos autos.

Conforme documentado nos autos,
especialmente
pela certidão de inspeção judicial realizada pelo Oficial de Justiça, a estrada em questão não é apenas um caminho improvisado, mas uma via consolidada pelo uso contínuo e prolongado por mais de uma década, sendo, ademais, o único meio de acesso ao imóvel da
a
pelada.

Tal situação fática
se
amolda perfeitamente à hipótese da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, considera-se aparente e confere direito à proteção possessória.

O
a
pelante, em suas razões, não controverte a existência do direito à servidão, mas sim o seu traçado, invocando o princípio da menor onerosidade e o disposto nos artigos 1.384 e 1.385, § 2o, do Código Civil, que permitem a remoção da servidão pelo dono do prédio serviente. Alega que sua proposta de deslocar a via para a divisa dos imóveis, com os custos por ele suportados, não foi devidamente apreciada, o que configuraria erro de julgamento.

Não obstante a aparente razoabilidade do pleito recursal, a questão transcende a mera análise dos dispositivos legais invocados.

A função do Poder Judiciário não se esgota na aplicação mecânica da lei, mas compreende o dever de proferir decisões que promovam a pacificação social de forma duradoura e estável.

A manutenção do traçado original, neste caso, representa a solução que melhor atende aos princípios da estabilidade das relações jurídicas, da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

O artigo 1.384 do Código Civil, embora permita a remoção da servidão, impõe uma condição intransponível que a alteração "de modo algum diminuir as vantagens do prédio dominante".

A vantagem, aqui, não se resume à mera existência de um caminho, mas abarca a qualidade, a segurança e a previsibilidade do acesso. Uma estrada consolidada pelo uso decenal, cuja viabilidade foi atestada por inspeção judicial, oferece uma segurança fática que um traçado novo, a ser construído, não pode garantir de imediato.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRETENSA ALTERAÇÃO DO TRAÇADO PELO
REQUERIDO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE OS AUTORES UTILIZAM O IMÓVEL DO DEMANDADO PARA ACESSO À VIA PÚBLICA POR PRAZO SUPERIOR A VINTE ANOS. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA DESCARTADOS. DEMANDANTE QUE, AO RECEBER A GLEBA POR HERANÇA, TINHA CIÊNCIA DA PASSAGEM EXISTENTE AO EXTREMO DO LOTE. INTERREGNO SUFICIENTE À
USUCAPIÃO.
EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.379 DO CÓDIGO CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM POR FATO
HUMANO.
DIREITO REAL CONSTITUÍDO EM BENEFÍCIO DOS AUTORES. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03036141720168240007, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 22/11/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

A abertura de uma nova via, ainda que custeada pelo serviente, introduz um elemento de incerteza que a ordem jurídica deve, por prudência, evitar. Questões futuras sobre a qualidade da nova estrada, sua manutenção, a necessidade de
licenciamentos ambientais ou mesmo a sua adequação em diferentes condições climáticas representam um potencial foco de novos litígios, o que atenta contra a economia processual e a própria finalidade pacificadora da jurisdição.

Nesse diapasão, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao optar pela manutenção de uma situação fática já estabilizada e funcional, revela-se um ato de prudência judicial
e garante a segurança jurídica viabilizada com a propositura da demanda
.

O traçado atual já cumpre, de forma adequada e comprovada, a finalidade econômica e social da servidão, qual seja, viabilizar o uso e a fruição do prédio encravado. Modificá-lo, com base em uma proposta unilateral do proprietário do prédio serviente, seria agravar desnecessariamente uma situação jurídica consolidada, criando um risco real de futuras controvérsias obrigacionais e possessórias.

O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o princípio da vedação ao retrocesso e da estabilidade, de modo que a solução menos onerosa, em sentido amplo, é aquela que previne litígios, e não apenas a que, em tese, organiza melhor a disposição dos imóveis.

Com base nas provas descritas,
especialmente
o auto de inspeção, a manutenção do traçado original é a medida que melhor assegura a paz social e a segurança jurídica.

Assim, a sentença não merece reparo neste ponto, pois, ao manter a servidão no local consolidado, privilegiou a estabilidade e a efetividade da proteção possessória, em detrimento de uma alteração que, embora conveniente para o
a
pelante, traria consigo um potencial desnecessário de instabilidade e novos conflitos.

Dos Ônus
da
Sucumbência

O
a
pelante busca, ainda, a reforma da sentença no que tange à sua condenação integral ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Argumenta que, ao concordar com o direito de passagem, não ofereceu resistência ao pedido principal, o que caracterizaria sucumbência recíproca.

O argumento, contudo, não se sustenta. O princípio que rege a matéria é o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os seus ônus. Conforme documentado nos autos, a ação foi ajuizada em razão da obstrução da passagem praticada pelo réu originário,
Clineu
Antônio
Gaitkoski
. O
a
pelante, ao adquirir o imóvel serviente no curso da lide, sucedeu-o na relação jurídica processual, assumindo a posição e os ônus decorrentes.

Ademais, regularmente citado, o
a
pelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestação, tornando-se revel, o que, por si só, atrai a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil. A sua manifestação posterior, embora tenha reconhecido o direito da
a
pelada, equivale a um reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do CPC.

Em tal hipótese, a parte que reconhece o pedido deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, pois sua conduta anterior ou sua inércia processual deram causa à demanda.

Não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a
a
pelada obteve a totalidade do que pleiteou a declaração do seu direito de passagem e a reintegração na posse da servidão.

A discussão sobre o traçado, levantada tardiamente pelo
a
pelante, não configura decaimento parcial do pedido autoral. Pelo contrário, reforça que a controvérsia só persistiu devido à proposta de alteração formulada pelo próprio réu.

Assim,
que a condenação sucumbencial foi corretamente imposta pelo juízo de primeiro grau
, e não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
conheço
o recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença
recorrida
em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
a
pelante para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como vot
o.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026